Tribunal: STF
Processo: ARE 1486946
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. RUBRICAS NÃO PERMANENTES DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO) E DO ABONO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS. INADMISSIBILIDADE. PROPOSITURA DE AÇÃO PERANTE A JUSTIÇA COMUM EM DEMANDA QUE PODERIA SER JULGADA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FACULDADE DO REQUERENTE. VPNI (VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA) E ABONO DE PERMSANÊNCIA. INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO) E DO ABONO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. AFIRMATIVA DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO. OBRIGATORIEDADE.



    1. Os Tribunais Superiores já pacificara o entendimento no sentido de que as verbas indenizatórias não integram a base de cálculo para o pagamento do 13º salário e do terço constitucional de férias.



    2. A orientação esposada pelos Tribunais Superiores já está pacificada no sentido de que a competência do Juizado Especial é relativa, sendo facultada ao autor a opção pelo ajuizamento do pedido junto à Justiça Comum quando este não ultrapassar os limites de valores previstos na Lei 9.099/95.



    3. De acordo com a Lei nº 5.378/2004, que dispõe sobre o Código de Vencimentos da Polícia Militar do Piauí e a jurisprudência do Egrégio TJPI, a rubrica VPNI não tem caráter de verba indenizatória, portanto, integra a base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias.



    4. O abono de permanência em serviço consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo tendo reunido as condições para a aposentadoria, optam por continuar trabalhando. Tal direito se consubstancia no pagamento do mesmo valor da contribuição previdenciária devida sobre a remuneração. Logo, por ser uma vantagem pecuniária não eventual e componente da remuneração do servidor, deve compor a base de cálculos para pagamento do décimo salário e do terço de féria.



    5. Nos termos do art. 98 do CPC/15 "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, tendo em vista que, de acordo com o § 3º do art. 99 do CPC/15, presume-se relativamente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.



    6. In casu, o agravante comprovou ser necessitado, nos termos da lei, pelo que não vejo como negar o pedido de assistência judiciária.



    7. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido e do Estado conhecido e improvido. Decisão unânime



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos VIII e XVII; 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente